Tribunal: TJSP
Processo: 2145632-57.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. 1. Enfrentamento de toda a matéria relevante ao julgamento em conformidade com o ordenamento. 2. Embargos declaratórios tem fundamentação vinculada e, por isso, não podem trazer matérias alheias aos limites dos incs. I, II e III, do art. 1.022, do CPC/15, ainda que para a finalidade de prequestionamento. 3. Pretensão infringente que apenas

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. 1. Enfrentamento de toda a matéria relevante ao julgamento em conformidade com o ordenamento. 2. Embargos declaratórios tem fundamentação vinculada e, por isso, não podem trazer matérias alheias aos limites dos incs. I, II e III, do art. 1.022, do CPC/15, ainda que para a finalidade de prequestionamento. 3. Pretensão infringente que apenas poderia se dar como consequência dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC/15. 4. Embargos Rejeitados.